Tribunal: TJBA
Processo: 8024371-47.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8024371-47.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALAIDE DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): TESS SACRAMENTO PINA VIANA, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. GAP “V”. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO REJEITADAS. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. ADOÇÃO. POLICIAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. PLEITO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. DEMONSTRAÇÃO QUANTO AO DEFERIMENTO INDISCRIMINADO AOS MILICIANOS EM ATIVIDADE. VANTAGEM GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS INSERIDAS PELAS EC 41/2003 E 47/2005. CONSIDERAÇÃO DOS MILITARES EM CATEGORIA PRÓPRIA DE AGENTES PÚBLICOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 18/98. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM VANTAGENS PECUNIÁRIAS DO REGIME REMUNERATÓRIO ANTERIOR. SUBSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Afastada a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo Estado da Bahia, uma vez que tanto a verificação do direito líquido e certo, quanto a análise de preenchimento dos requisitos inerentes à concessão da vantagem pecuniária vindicada se encontram atrelados ao mérito da ação mandamental e, portanto, como tal serão analisados. 2. Prefacialmente, rejeita-se a carência da ação, por inadequação da via eleita, uma vez que os pedidos iniciais não se voltam ao reconhecimento e a declaração de inconstitucionalidade do art. 8º da Lei 12.566/12, mas à incorporação da GAP V em seus proventos de inatividade, invocando-se a paridade constitucional entre servidores ativos e inativos, circunstância plenamente admissível pela via mandamental. 3. Ainda em caráter preambular, observa-se que a pretensão deduzida neste writ não se volta à forma de cálculo de seus proventos de inatividade, como ato único, mas pretende o reajustamento de vantagem pecuniária, renovável mês a mês, razão pela qual não se verifica a alegada decadência. 4. Em respeito ao princípio do colegiado, destaca-se a natureza genérica da vantagem pecuniária também aos inativos e pensionistas submetidos inicialmente a regime remuneratório anterior, à vista da distinção existente entre o regime jurídico dos militares e dos servidores públicos civis, garantindo-se àqueles o direito à paridade remuneratória entre ativos e inativos. Por isso, aplicável apenas a prescrição incidente sobre as relações de trato sucessivo, com arrimo na súmula 85 do STJ, que nem seria integralmente cabível na espécie, visto que se cuida de mandado de segurança, contando-se, por conseguinte, apenas as prestações a partir da impetração. 5. No mérito, a ação mandamental envolve a análise de suposto direito líquido e certo do impetrante - policial militar em reserva remunerada, quanto ao reajustamento de Gratificação de Atividade Policial – GAP V, bem como o pagamento retroativo dos valores que lhes seriam devidos. 6. A partir da EC18/98, os militares passaram a integrar categoria própria de agentes públicos, desvinculando-se do regime jurídico próprio dos servidores civis, razão pela qual as reformas constitucionais insertas pelas Emendas 41/2003 e 47/2005 destinam-se unicamente aos servidores públicos civis. 7. Ressaltam-se, ainda, as disposições da Constituição Estadual da Bahia e do Estatuto dos Policiais Militares que garantem aos membros inativos da Corporação a paridade remuneratória com aqueles que ainda se encontram em atividade. 8. Assim, conforme firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a Gratificação de Atividade Policial (GAP), por ser paga indistintamente a todos os policiais militares, ostenta caráter genérico, devendo ser estendida também aos inativos e pensionistas. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança nº 8024371-47.2018.805.0000, em que figura como impetrante, Alaide dos Santos Souza, e impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança pleiteada, pelas razões alinhadas no voto da relatora.. Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2021. Presidente Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador de Justiça JG10